Tribunal: TJSP
Processo: 1009605-21.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".